Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731726-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Moyses Ferraz Junior Agravada: Josedite Pacifico De Assis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moyses Ferraz Junior contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747863-96.2024.8.07.0001, assim redigida: “1. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A hipossuficiência alegada pelo autor tem presunção relativa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. À míngua de demonstração que a renda percebida seja insuficiente para manutenção da agravante e de sua família, sem prova de gastos extraordinários, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse contexto, justifica-se a dúvida levantada pelo julgador da causa, no sentido de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiencia econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0722120-97.2018.8.07.0000, Acórdão no 1.164.359, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, j. em 10/04/2019, publ. no DJe de 15/04/2019). Portanto, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo sem prejuízo da própria subsistência. No caso, verifico que o autor é engenheiro civil, profissional liberal, e reside em área nobre do Distrito Federal (Setor Sudoeste) (IDs de no 216373451 e 240325938). Assim, entendo que o curador requerente não é pessoa hipossuficiente e, por tal razão, indefiro o pedido de justiça gratuita. 2. Acrescento que a própria curatelada está em condições de suportar as despesas com as publicações (ID no 218240665, p. 3), conforme já reconhecido na sentença (ID no 230011770). 3. Concedo ao curador requerente o derradeiro prazo de 15 dias para atendimento às seguintes determinações: a) Comprovar a publicação do edital de interdição na imprensa local; b) Comprovar o atendimento às solicitações dos cartórios de imóveis (anexas aos IDs de no 235788436 e 236237037). 4. Não havendo comprovação das providências, remeta-se o processo ao Ministério Público para as providências cabíveis em face do curador. 5. Após, remeta-se o processo ao egrégio Tribunal, para julgamento do recurso interposto. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 61901981), em síntese, que que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram os autos são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser utilizado como critério, para essa finalidade, não apenas a remuneração mensal recebida, mas também as despesas e dívidas comprovadas nos autos do processo. Argumenta que os elevados gastos com a saúde da curatelada, cônjuge do ora recorrente, comprometem sua condição financeira. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça requerida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante nos autos do processo de origem. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. REGISTRO ADMINISTRATIVO. VENDA DO VEÍCULO. DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR HABILITAÇÃO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 2.1 O Recorrente logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados. 2.2. Quanto aos efeitos da concessão do benefício, embora se saiba que só atingem os atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, inadmitindo-se, a princípio, sua retroatividade, não houve, a manifestação do Juízo sentenciante a esse respeito de tal pedido. Assim, havendo omissão do Juízo de origem quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado juntamente com o pedido de habilitação da Defensoria Pública, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ex tunc. 3. A habilitação de um novo advogado aos autos não enseja a devolução do prazo para contestar, pois esse recebe o processo no estado em que se encontra. Admitir a devolução do prazo permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei. 3.1. O Réu habilitou novo patrono dentro do prazo para contestar, e não apresentou justa causa para renovação do prazo, nos termos do art. 223 do CPC. 4. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não tenha comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. A informação trazida pelo Réu em sede de apelação, de que seria parte ilegítima e de que os débitos devem ser transferidos para um terceiro, não tem o condão de alterar a condenação, visto que esse terceiro não foi parte na ação principal, e não pode ser condenado em uma ação que sequer tem conhecimento da existência, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a alienação do veículo não o exime do cumprimento de sua obrigação. 6. Os honorários advocatícios não foram majorados, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ, que determina a inaplicabilidade da majoração de honorários em sede recursal no caso de provimento parcial do recurso. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao Apelante com efeitos ex tunc, e suspender a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença. (Acórdão no 1936841, 0701136-58.2024.8.07.0008, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PUBLICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Defere-se a gratuidade de justiça, uma vez verificado indícios de incapacidade financeira compatível com o benefício postulado. 2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais e de acordo com as exigências legais. 3. No caso sob exame, verificou-se que foi oportunizada à parte autora a emenda à inicial. Ocorre que, mesmo com a regular publicação da decisão, transcorreu-se o prazo sem que o defeito processual detectado fosse sanado, razão pela qual escorreito o indeferimento da petição inicial, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes. 4. Apelação parcialmente provida, apenas para deferir à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão no 1938173, 0721170-75.2024.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. No caso em exame a curatelada aufere remuneração de R$ 12.834,67 (doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o documento referido no Id. 74672215. O ora recorrente juntou aos autos extratos bancários da conta corrente movimentada pela curatelada (Id. 74672215), cônjuge do ora recorrente, com o intuito de comprovar os elevados gastos com sua saúde. Observa-se que não há nos autos a comprovação da renda mensal efetivamente recebida pelo ora agravante. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias por parte do ora recorrente. Convém ressaltar, portanto, que não foram juntados aos autos do processo de origem elementos probatórios suficientes para que fosse aferida a hipossuficiência econômica alegada. O recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832,07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115,07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024)(Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam a não ocorrência da alegada hipossuficiência. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator